Tribunal: TJDFT
Processo: 0727544-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MILITAR. SEGURO COLETIVO DE PESSOAS. APLICABILIDADE DO CDC. COBERTURA POR INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. ACIDENTE PESSOAL. CIRCULAR SUSPEP No 302/2005. RESOLUÇÃO CNSP No 117/2004. EXCLUSÃO DAS DOENÇAS PROFISSIONAIS. CLÁUSULA CONTRATUAL. VALIDADE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. TEMA REPETITIVO No 1.068. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL. NÃO VERIFICADA. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO. NÃO CONSTATADA. SEGURO DE VIDA COLETIVO NÃO EXCLUSIVO. INCAPACIDADE SOMENTE PARA O SERVIÇO MILITAR. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
1. A relação jurídica existente entre as partes se encontra disciplinada pelas regras da Legislação Consumerista, tendo em vista que autor e ré se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. A Circular Susep n. 302/2005, em seu artigo 11, sobre a cobertura por invalidez por acidente, estabelece a garantia do pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto.
2.1. A Resolução n. 117/2004 do Conselho Nacional de Seguros Privados conceitua acidente pessoal como o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento, e causador de lesão física, que, por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte, ou a invalidez permanente, total ou parcial, do segurado, ou que torne necessário tratamento médico, excluindo-se desse conceito as doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por acidente, ressalvadas as infecções, estados septicêmicos e embolias, resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto (artigo 5o).
3. A cláusula contratual que, em consonância com a Resolução n. 117/2004 do Conselho Nacional de Seguros Privados, exclui do conceito de acidente pessoal as doenças profissionais é válida. Precedentes do STJ.
4. Uma vez que a doença que acomete o segurado não foi causada por acidente externo, tendo como concausa a atividade laboral por ele exercida, não há que se falar em cobertura por invalidez permanente por acidente, tendo em vista que a condição de saúde do autor não se enquadra no conceito de acidente pessoal, nos termos do que estabelece a legislação de regência e as disposições contratuais do seguro. Precedentes.
5. No que diz respeito à cobertura por invalidez funcional permanente total por doença, a Circular Susep n. 302/2005, em seu artigo 17, preceitua a garantia ao segurado do pagamento de indenização em caso de invalidez permanente total, decorrente de doença, que causa a perda da sua existência independente.
5.1. O §1o do dispositivo legal mencionado, por sua vez, considera como perda da existência independente do segurado a ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, comprovado na forma definida nas condições gerais e/ou especiais do seguro.
6. Tratando acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.068, firmou tese no sentido de que não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.
7. Da análise da Circular Susep n. 302/2005 e das disposições do contrato entabulado entre as partes, conclui-se que a cobertura por invalidez funcional permanente total por doença somente será cabível nas hipóteses em que a invalidez por doença seja permanente e total, e causar a perda da existência independente do segurado, caracterizada por quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas.
8. Não preenchidos os requisitos necessários à cobertura por invalidez funcional permanente total por doença, em especial a perda definitiva da existência independente do segurado, bem como considerando-se que não há qualquer previsão de cobertura para os casos de invalidez parcial decorrente de doença, não há que se cogitar o pagamento de indenização. Precedentes.
9. Não havendo nos autos qualquer documento capaz de comprovar inequivocamente que o seguro coletivo de pessoas contratado pelo apelante é exclusivo para militares, não é possível considerar somente a incapacidade laborativa para o serviço militar como condição sine qua non para o recebimento de indenização por invalidez funcional permanente total por doença, tendo em vista que a cobertura securitária deve se amoldar a todos as pessoas seguradas ou seguráveis.
9.1. A incapacidade laborativa definitiva a ser considerada para fins de recebimento da indenização pleiteada deve ser aquela que abarque todas as atividades civis.
10. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários majorados.